Tribunal: STF
Processo: RE 74433
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
LOCAÇÃO. DECRETO 24.150/34. PRETENSAO A ALUGUEL PROGRESSIVO, NÃO
EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL
(SUMULAS 282, 356). VIGENCIA DO NOVO ALUGUEL.
FIXAÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA 180. LEGITIMIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.